Tribunal: STF
Processo: HC 272437
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Busca pessoal. Art. 244 do CPP. Fundada suspeita. Busca domiciliar. Fundadas razões. Crime permanente. Licitude das diligências. Quebra de sigilo telemático. Fundamentação suficiente. Juntada de laudo pericial na fase instrutória. Observância do contraditório e da ampla defesa. Materialidade e autoria reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Absolvição ou desclassificação para o Art. 28 da lei nº 11.343, de 2006. Revolvimento fático-probatório. Inviabilidade. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. Tráfico privilegiado. Reincidência, maus antecedentes e condenação por associação para o tráfico. Fundamentação idônea para o afastamento da minorante. Questões não apreciadas pelo STJ. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma deu provimento, em parte, ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.038.040/SP.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 25 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 2.500 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa.

4. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator concedeu a ordem, em parte, para reduzir a pena para 18 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 2.816 dias-multa, mantendo o regime inicial fechado (e-doc. 8). A seguir, foi protocolado o agravo regimental, provido parcialmente para reconhecer a atenuante de confissão espontânea e redimensionar a sanção final do agravante para 17 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão mais pagamento de 2.703 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Esse é o ato impugnado.

5. Neste habeas corpus,  defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apesar da alegada existência de nulidades absolutas e de insuficiência probatória. Alega que a abordagem policial teve origem em informações frágeis e não comprovadas, seguidas de ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido, sustentando que os policiais teriam entrado pela janela da residência de Carla, onde o paciente estava, e que os relatos dos agentes são contraditórios quanto à suposta autorização para entrada. 

5.1. Argumenta que o paciente jamais autorizaria o ingresso, pois havia drogas sobre a mesa, e que o consentimento, se existente, não teria sido livre, sobretudo porque os próprios policiais afirmaram que ele “não tinha opção” de impedir a entrada. Sustenta, por isso, a nulidade da busca domiciliar e de todas as provas dela derivadas. Argui a nulidade da quebra de sigilo telemático, por ausência de fundamentação concreta, investigação prévia e demonstração de proporcionalidade, afirmando que a medida foi deferida de modo genérico e contaminou o laudo pericial extraído dos aparelhos celulares. Aduz, ainda, nulidade da juntada extemporânea desse laudo, apresentado após a instrução, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 

5.2. Assevera que a droga apreendida com o paciente destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal e que a balança digital teria sido usada apenas para conferir a quantidade adquirida. Afirma que a quantidade de cocaína e crack apreendida seria compatível com o uso próprio, que o tablete de maconha encontrado no veículo não teria ligação com o paciente e que não houve flagrante de venda, apreensão de valores relevantes ou prova concreta de comercialização. Argumenta, ainda, que a condenação se baseou em presunções, depoimentos policiais contraditórios e elementos frágeis, sendo inviável a manutenção dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Quanto ao art. 35 da Lei de Drogas, sustenta inexistirem provas de vínculo estável e permanente entre o paciente e os corréus, afirmando que a imputação associativa decorreu de conjecturas. Por fim, diz injustificada a pena de perdimento de celular e automóvel.

5.3. Subsidiariamente, questiona a dosimetria, alegando exasperação excessiva da pena-base, bis in idem na valoração da quantidade de droga, da balança e de circunstâncias já inerentes ao tipo, ausência de reconhecimento adequado da confissão espontânea e indevida aplicação de agravantes genéricas.

6. Preliminarmente, busca reconhecer as nulidades da abordagem, do ingresso domiciliar, da quebra de sigilo e da juntada extemporânea do laudo pericial, com o desentranhamento das provas ilícitas e derivadas. No mérito, busca a absolvição do paciente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o afastamento da condenação por associação para o tráfico e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.

É o relatório. 

Decido.

7. Inicialmente, confira-se o que decidido pelo STJ quanto às buscas realizadas:

“No tocante à busca pessoal do corréu Raul, conforme se verifica, os policiais se deslocaram até o local para averiguarem informações acerca da prática de tráfico de entorpecentes, quando Raul, ao notar a presença da guarnição, dispensou algo próximo a uma árvore, mudou de direção e passou a andar aceleradamente. Feita a abordagem, os agentes lograram em apreender as 4 porções de crack que haviam sido por ele dispensadas. 
(...)
No caso, observa-se que, após abordagem e apreensão de drogas com o corréu Raul, os policiais foram informados por este que o paciente e o corré Carla estariam preparando entorpecentes para venda na residência da acusada, de modo que os agentes se deslocaram até o endereço, onde chamaram pelo acusado, o qual de pronto falou aos agentes "perdi, senhor, perdi, senhor", indicando que havia drogas no local. Feita a busca no imóvel, foram apreendidas porções de crack e cocaína, embaladas e à granel, além de balança de precisão, prato e colher com resquícios das drogas, tesoura, saquinhos para embalagem e dinheiro. 
Tais circunstâncias, não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência da corré Carla.” (e-doc. 8; grifos nossos).

8. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. O instituto processual da busca pessoal encontra previsão nos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal, os quais autorizam a diligência independentemente de mandado judicial quando presentes fundadas suspeitas de que o agente esteja na posse de objetos relacionados à prática criminosa.

9. A simples leitura do texto legal evidencia a desnecessidade de prévia autorização judicial para a sua realização quando presentes elementos concretos aptos a evidenciar fundada suspeita, não bastando conjecturas ou impressões subjetivas dos agentes públicos.

10. No caso em exame, as instâncias antecedentes consignaram que os policiais receberam informações sobre a prática de tráfico de entorpecentes e, ao chegarem ao local, observaram o corréu Raul dispensar porções de crack e alterar bruscamente seu comportamento ao perceber a aproximação da guarnição. 

11. Após a abordagem e apreensão da droga, os agentes foram informados de que o paciente e a corré Carla preparavam entorpecentes para comercialização no interior de residência, local em que posteriormente foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha, além de balança de precisão, utensílios utilizados para fracionamento e embalagem da droga bem como quantia em dinheiro.

12. Portanto, o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias evidencia a existência de fundada suspeita apta a justificar tanto a busca pessoal quanto o ingresso domiciliar subsequente, especialmente considerada a natureza permanente do delito de tráfico de drogas.

13. Especificamente quanto à busca domiciliar realizada, cumpre registrar que a medida foi precedida de elementos concretos indicativos da ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, nos termos da orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016.

14. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas pessoal e domiciliar demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).

15. No tocante à alegação de nulidade da quebra de sigilo telemático e da juntada extemporânea do laudo pericial, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a medida cautelar foi devidamente fundamentada e que o laudo foi disponibilizado ainda na fase instrutória, antes das alegações finais, tendo sido assegurado o contraditório à defesa:

“No tocante à alegada falta de fundamentação da decisão que autorizou a quebra dos dados telefônicos, entendo que não merece reparo o posicionamento das instâncias ordinárias. Da análise do excerto, observa-se que o entendimento firmado pela Corte de origem está em consonâncias com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que a decisão que defere a quebra do sigilo telefônico pode ser sucinta, não havendo exigência de fundamentação exaustiva para tanto. Ademais, conforme bem destacado na sentença condenatória, o magistrado deixou clara a necessidade da medida para apurar o envolvimento dos investigados nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes a partir dos dados extraídos dos celulares apreendidos, o que se mostra suficiente para amparar o decisum.
Confiram-se, a propósito, o seguinte trecho da sentença: 
"(iii) Outrossim, rechaço a alegação de nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo dos dados telefônicos. Nota-se que a decisão de fls. 214/215, atendendo ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, mencionou as razões jurídicas e fáticas que levaram ao acolhimento da representação pelo acesso aos dados telefônicos, ponderando-se, inclusive, a natureza da medida, a afastar a incidência de Lei n.º 9.296/1996. Nesse aspecto, observa-se que a decisão foi fundamentada de maneira concreta, ponderando-se que os dados armazenados em aparelho de telefonia celular não se confundem com os dados em fluxo que exigem o acompanhamento em tempo real da comunicação, alterando-se assim a situação jurídica. Não obstante, o que se observa é que a Polícia Judiciária teve a cautela de acessar os dados apenas após a decisão judicial, respeitando integralmente a cláusula de reserva de jurisdição. Assim, a tese defensiva é de todo insustentável, até porque a decisão foi proferida no contexto dos autos em que já havia vastos elementos a apontar para os claríssimos contornos de prática criminosa, a justificar o acesso a tais dados armazenados, harmonizando-se assim a tutela da vida privada com os mandamentos constitucionais de criminalização de forma especial do tráfico de drogas (art. 5º, XLIII da CRFB)" (eSTJ, fls. 836-837)
 Portanto, havendo fundamentação suficiente para autorizar a quebra do sigilo telefônico e devidamente demonstrada a imprescindibilidade da medida, inviável o acolhimento do pleito defensivo, a fim de reconhecer a nulidade da decisão, na via estreita do habeas corpus.
(....)
Do mesmo modo, não merece acolhimento a tese de nulidade de juntada extemporânea do laudo pericial, haja vista que o referido documento foi colacionado aos autos ainda na fase instrutória, antes da apresentação de alegações finais, de modo que foi oportunizado à defesa o exercício do contraditória e da ampla defesa, tanto que os exerceu em seus memoriais, conforme bem destacado pelo Juízo sentenciante (e-STJ, fl. 837). (e-doc. 8, p. 16-18)

16. Como se sabe, a regra constitucional é a inviolabilidade do sigilo de dados e das comunicações, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas e submetidas à reserva de jurisdição, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, nos termos do art. 5º, incisos X e XII, da Constituição da República.

17. A Lei nº 12.965, de 2014 (Marco Civil da Internet), igualmente prevê a possibilidade de acesso judicial a registros e dados telemáticos quando presentes indícios fundados da ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade da medida e delimitação temporal dos registros pretendidos (art. 22).

18. No caso concreto, as instâncias ordinárias destacaram a existência de elementos concretos indicativos da prática dos crimes investigados, bem como a imprescindibilidade do acesso aos dados extraídos dos aparelhos celulares para a elucidação dos fatos, reputando suficientemente fundamentada a decisão judicial que autorizou a medida.

19. Assim, foi justificado o acesso aos dados telemáticos do paciente, uma vez demonstradas a necessidade da diligência, a existência de indícios de autoria e materialidade e a observância da reserva de jurisdição. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO. TÉCNICA PER RATIONEM. PERÍODO DE QUEBRA. PROPORCIONALIDADE. MÁTERIA FÁTICA ESTABILIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 1. Decisão de quebra de sigilo telemático sucinta, mas suficiente quanto ao dever de fundamentação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Técnica ‘per relationem’ compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Marcos temporais do período de quebra fixados nas instâncias antecedentes. Matéria fática estabilizada, insusceptível de reexame na via eleita. 3. Quebra de sigilo telemático por período proporcional, com abrangência contemporânea às práticas delitivas denunciadas. Violação às Leis 9.296/96 e 12.965/2014 não configurada. 4. A legislação confere prerrogativa ao Relator para julgar individualmente pedidos manifestamente incabíveis, improcedentes ou contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 170.376-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO DOS CELULARES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) 
“[n]ão se verifica constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes. Segundo assentaram as instâncias ordinárias, a decisão que autorizou a quebra de sigilo dos celulares apreendidos apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas.” 
(HC nº 229.727-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 22/08/2023, p.  25/08/2023; grifos nossos).
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE SIGILOS. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. 2. A parte agravante sustenta a insubsistência das decisões que decretaram medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico, em virtude da alegada deficiência de fundamentação e da ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como meio de impugnar decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior; e (ii) saber se as medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico foram adequadamente fundamentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se admite o habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. É idônea a determinação judicial de medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico, lastreadas em elementos indiciários consistentes e suficientes. IV. DISPOSITIVO: 6. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 235.082-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/04/2025, p. 16/05/2025; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Operação Porto Seguro. Associação criminosa. Corrupção ativa e passiva. Arts. 288, 317 e 333 do Código Penal. 4. Alegação do agravante no sentido da ausência de fundamentação da decisão que decretou a quebra dos sigilos telefônico e telemático que se rejeita, diante da acertada e suficiente constatação, das instâncias inferiores, da inexistência de flagrante ilegalidade. 5. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 168.157-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 14/06/2019; grifos nossos).

20. Tampouco assiste razão à defesa quanto ao momento da juntada do laudo pericial, porquanto o documento foi incorporado aos autos ainda durante a instrução processual, antes da apresentação das alegações finais, circunstância que viabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, efetivamente exercidos pela defesa técnica em momento oportuno.

21. Quanto aos pleitos absolutórios e de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, o Superior Tribunal de Justiça consignou que as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e autoria delitivas com base na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, petrechos típicos do tráfico, dinheiro em espécie, diálogos extraídos dos aparelhos celulares e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

22. Relativamente ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006, esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que sua configuração exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não bastando associação eventual ou episódica. Nesse sentido: HC nº 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2014, p. 24/11/2014.

23. No caso concreto, as instâncias antecedentes concluíram pela existência de vínculo estável entre os envolvidos, destacando a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso, os diálogos extraídos dos aparelhos celulares e o papel de liderança atribuído ao paciente no comércio ilícito de entorpecentes.

24. Nesse contexto, divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias quanto à suficiência probatória para a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, bem como para acolher a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. A propósito: HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021. E ainda:

 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a associação do agravante para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para se concluir em sentido diverso. 2. Agravo regimental não provido.”
(RHC nº 192.412-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).

25. No que concerne à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a matéria se insere no âmbito da discricionariedade judicial, sendo cabível apenas o controle de legalidade dos critérios empregados pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021.

26. Na espécie, não se verifica ilegalidade na primeira fase da dosimetria, uma vez que a exasperação da pena-base apoiou-se em fundamentação idônea relativa aos maus antecedentes do paciente, à quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, vetores expressamente admitidos como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

27. Também não há reparos a fazer quanto à segunda fase da dosimetria. A agravante da reincidência foi reconhecida com base em condenação anterior não alcançada pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Além disso, a atenuante da confissão espontânea foi expressamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental.

28. Quanto ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, o benefício é destinado ao pequeno traficante, exigindo-se, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa.

29. O Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência da minorante ao fundamento de que o paciente é reincidente, ostenta maus antecedentes e foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, circunstâncias incompatíveis com o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o benefício.

30. A decisão não merece reparo. A par do evidente descabimento da benesse àquele que ostenta condenações anteriores caracterizadoras de reincidência e maus antecedentes, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, por evidenciar dedicação a atividades criminosas. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTO IDÔNEO.”
(HC nº 212.170-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/11/2022, p. 23/11/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

(HC nº 197.770-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).

31. Por fim, quanto às alegações relativas ao perdimento de bens e à incidência de agravantes diversas da reincidência, verifica-se que as matérias não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impede a atuação originária desta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

32. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art.  192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator